Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-89.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000489-89.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERSZON DOMINGOS GUIMARAES - CPF: 048.501.901-97 (RECORRENTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO DA FATURA E DANO MORAL – REVELIA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - FATURAS ACIMA DA MÉDIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE OBSTADO POR LIMINAR – COBRANÇAS INDEVIDAS – REVISÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar quando corte do serviço é obstado por liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência das faturas impugnadas (01 e 02/2019 – mas na inicial as faturas impugnadas são 02 e 03/2019), com determinação de revisão para a média de consumo dos últimos 12 meses, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço diante da cobrança abusiva e da negativa de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
CONFIRM
O
a liminar outrora concedida,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
DECLARO INEXISTENTE os débitos objeto da lide correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019,
bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ).

PROMOVA
a reclamada o refaturamento dos aludidos meses, sendo realizada a cobrança conforme os valores frequentemente faturados.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que os valores cobrados refletem os valores consumidos e, assim, diante da presunção legal de veracidade dos atos da concessionária de serviços públicos e diante do fato de que o hidrômetro é aparelho certificado pelo INMETRO, faz-se necessário produzir prova técnica para afastar tais presunções.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito de modo que não pode ser condenada a revisão faturas e a pagar indenização por dano moral decorrente de mero inconformismo do consumidor com a medição.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a presente demanda ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, pois apenas duas faturas são impugnadas nessa ação, o que realça a tese de erro de leitura e cobrança abusiva.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas e alegação de consumo acima da média referente aos meses 02 e 03/2019 (embora na sentença conste 01 e 02/2019, se tratando de erro material), pois apesar da média mensal de consumo ser de R$ 26,32, referidas faturas foram emitidas nos valores de R$ 344,44 e R$ 547,35, bem como indenização por dano moral por ausência de solução administrativa e corte obstando apenas por liminar.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que houve aumento abusivo e desarrazoado, sem qualquer justificativa. Assim, as peculiaridades do caso concreto autorizam a revisão das faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Destaco que, comumente, esta magistrada entende que diante da impugnação de consumo, sem que tenha havido corte ou inscrição nos órgãos de proteção, não há dano moral a ser indenizado, uma vez que deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados pela concessionaria.

Entretanto, no presente caso, há peculiaridade que deve ser considerada para justificar a manutenção da condenação por dano moral, qual seja, há que se considerar que mesmo diante destes fatos o corte do serviço somente fora obstado apenas por liminar.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021